Tribunal: TJES
Processo: 5006764-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006764-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS GONCALVES PEREIRA RATO registrado(a) civilmente como LUCAS GONCALVES PEREIRA RATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006764-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS. HISTÓRICO CRIMINAL. ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO.
DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO CÁRCERE CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1. É possível a manutenção da prisão preventiva com base no histórico criminal, constituindo-se o cárcere cautelar como meio para garantia da ordem pública.

2. Não há configuração de excesso de prazo que possa ser imputado ao comportamento da autoridade supostamente coatora na condução do processo. Além disso, os requisitos para a manutenção do cárcere têm sido constantemente reavaliados, circunstância que demonstra a atenção dada ao andamento da marcha processual. Constrangimento ilegal não configurado.

3
. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006764-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0001436-79.2022.8.08.0048.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) devem ser estendidos ao paciente os efeitos da decisão por meio da qual foi concedida a liberdade provisória ao corréu; (ii) há excesso de prazo na formação de culpa, o que configura constrangimento ilegal da prisão; (iii) o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, sendo tecnicamente primário; (iv) a simples alusão à gravidade do delito não justifica a configuração dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta de 00h05min, no interior de um terreno abandonado, no Beco Servidão, situado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Bairro São Geraldo, na Serra, os réus LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO e ADREN LOPES, além de um terceiro não identificado, com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra duas vítimas, causando a morte de uma delas e lesões corporais na outra, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que as vítimas e um outro casal estavam usando entorpecentes no local acima descrito, momento em que LUCAS e o terceiro indivíduo se aproximaram pelo lado de fora e perguntaram se o casal tinha drogas. Respondida a pergunta afirmativamente, a vítima Wagner se aproximou de um buraco existente na parede, momento em que LUCAS e seu comparsa colocaram máscaras e entraram no local realizando disparos de arma de fogo em direção às vítimas.

De acordo com a peça acusatória, as capsulas deflagradas eram compatíveis com a arma particular do réu Adren Lopes, que teria prestado auxílio moral e material para a execução dos crimes. Desse modo, o crime teria sido cometido para assegurar a impunidade de outro delito praticado pelo réu Adren, pois, dias antes dos fatos, a vítima Wagner recebeu ameaças, e também por recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, que foram surpreendidos com um ataque súbito.

A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública (id. 5348130).

Por sua vez, no que se refere à extensão ao paciente dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu Adren, a autoridade coatora explicitou as razões pelas quais entendeu manter a custódia preventiva do paciente, consignando que as condições pessoais de Lucas são diversas, haja vista que “
possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte il
e
gal de arma de fogo de uso restrito, demonstrando que, em tese, possui hábitos voltados à prática reiterada
de crimes. Além do mais, a sua conduta na dinâmica criminosa, nos termos da denúncia, foi a de executar a vítima, supostamente desempenhando papel que demonstra a sua periculosidade social concreta”
.

Assim sendo, o histórico criminal é circunstância que justifica a manutenção do cárcere cautelar, constituindo-se a prisão preventiva como meio para garantia da ordem pública (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que o ilícito penal foi praticado em superioridade numérica de agentes e com o emprego de arma de fogo, tendo como motivação, ainda, assegurar a impunidade de um dos corréus, envolvido em denúncias de agressões.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Na hipótese, o tempo de prisão preventiva (desde
09/5/2022
)
não se revela excessivo, por si só.

Destarte, em informações prestadas neste
writ
, a autoridade coatora assim consignou:

“
(...)

O paciente foi preso em 09/05/2022 (fls. 399/400), sendo pessoalmente citado. Foi juntada Resposta à Acusação.

A prisão do paciente foi revisada e mantida através das decisões de fls. 522/527, 571/572, 582, 652/654, 719.

Realizadas duas audiências de instrução, restando pendente a oitiva de 5 testemunhas, o interrogatório do paciente e do corréu. Designado novo ato para o dia 24/10/2023, às 16:00 horas.

A defesa do paciente Lucas Gonçalves tem protocolado diversos pedidos entre uma audiência e outra para enviar quesitos às peritas dos laudos de balística. As próprias reiteradas petições defensivas informando e requerendo remessa dos quesitos às peritas fomentaram um atraso no trâmite do processo (...)”

Diante do contexto apresentando, não vislumbro configuração de excesso de prazo que possa ser imputado ao comportamento da autoridade tida como coatora na condução do processo, uma vez que, no intervalo entre a prisão do paciente e o atual estágio do processo, houve apresentação de defesa e início da instrução processual, cuja finalização exige a tomada do depoimento de quantidade considerável de testemunhas e, ainda, o interrogatório dos réus.

Além disso, observa-se que a autoridade supostamente coatora tem constantemente reavaliado os requisitos da custódia preventiva, demonstrando atenção, portanto, ao andamento da marcha processual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)